Tribunal: TJDFT
Processo: 0739232-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739232-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA BALTHAZAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. TRANSAÇÕES COMERCIAIS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA VIA FÍSICA DO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO COM CHIP. USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo Banco não merece prosperar, uma vez que se confunde com o mérito. 3. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. 4. No caso, há nítida parcela de culpa do consumidor em decorrência da sua falta de cuidado e zelo no resguardo do seu cartão bancário e senha pessoal. No entanto, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência com intuito de prevenir as fraudes perpetradas. Assim, inviável afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente. 5. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso da instituição financeira Ré. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, e 884 do CC, sustentando que não houve falha na prestação de seus serviços e que a culpa deve ser imputada a terceiros ou à parte contrária, porquanto possibilitou o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível. Assevera que as cobranças decorrentes dos negócios em tela ocorreram em respeito às formalidades e balizas legais, de modo que deve ser respeitado o princípio pacta sunt servanda. Defende a presença das excludentes da sua responsabilidade, de modo que não há que se falar em reparação por danos morais e/ou materiais, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando que a responsabilidade integral pela sucumbência deve ser atribuída à parte contrária, porquanto teria dado causa, desnecessariamente, à instauração da lide. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 23281969 - Pág. 28 e ID. 25677484 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, 884 do CC, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] comprovado o ato ilícito, em razão de a Ré não possuir um sistema antifraudes eficiente para detectar a irregularidades das transações financeiras fora do padrão do cliente, resta evidente a responsabilidade do Banco Réu em responder em parte pelos danos causados em razão do risco da atividade que exerce. Destaca-se que, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apresenta-se como ônus do fornecedor provar a culpa exclusiva do consumidor, a fim de eximi-lo da responsabilização e romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado. No caso, embora tenha ocorrido a demonstração de ocorrência de culpa concorrente do Autor, nota-se que somente a sua culpa exclusiva é admitida como causa exonerativa da responsabilidade, e não a culpa concorrente, podendo haver, em tal hipótese, a redução da responsabilização do Banco. Por conseguinte, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, consoante dispõe o art. 186 do Código Civil, deve a instituição financeira Ré indenizar o Autor pelos danos materiais sofridos, na proporção de 50% do total dos pagamentos efetuados e do empréstimo contratado por terceiro de forma fraudulenta, conforme ID n. 16233114, 16233115 e 16233116. No tocante ao dano moral, é cediço que o reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais. Tivesse o Autor agido com a mínima cautela e responsabilidade, o fato teria sido evitado. Não pode agora, amparado na própria incúria, pretender obter danos morais. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu, para reformar a r. sentença e reconhecer a existência de culpa concorrente do Autor, devendo ambas as partes arcarem na proporção de 50% cada uma, com os prejuízos oriundos da contratação fraudulenta do empréstimo bancário em nome do Autor, no importe de R$ 42.639,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais), assim como do pagamento da quantia de R$ 7.213,27 (sete mil, duzentos e treze reais e vinte e sete centavos) relativo a conta de energia elétrica da Coelce Cia. Energética CE e do pagamento de impostos DAE Estado CE no valor de R$ 62.665,21 (sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, determino o rateio, em 30% (trinta por cento) para o Réu/Apelado e 70% (setenta por cento) para o Autor/Apelante, das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 13% do valor da condenação, tendo em vista o disposto no art. 85, §§ 2o e 11 do novo Código de Processo Civil” (ID. 17275275 - Págs. 7 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 23281969 - Pág. 28 e ID. 25677484 - Pág. 1), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016